Tribunal: TJSP
Processo: 2153873-15.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Agravo de instrumento - Ação de indenização por perdas e danos - Decisão que indeferiu pedido de esclarecimentos sobre o saneamento do feito - Decisão agravada que não se enquadra no rol do artigo 1.015 do CPC - Inadequação da via recursal eleita - Mitigação da taxatividade - Tema 988 do C. STJ - Inaplicabilidade - Urgência não verificada - Irresignação que poderá ser veiculada na forma prevista

Ementa:
Agravo de instrumento - Ação de indenização por perdas e danos - Decisão que indeferiu pedido de esclarecimentos sobre o saneamento do feito - Decisão agravada que não se enquadra no rol do artigo 1.015 do CPC - Inadequação da via recursal eleita - Mitigação da taxatividade - Tema 988 do C. STJ - Inaplicabilidade - Urgência não verificada - Irresignação que poderá ser veiculada na forma prevista no art. 1009, § 1o, do mesmo diploma - Recurso não conhecido.